Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-11.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de danos materiais ao erário – Matéria afeta à competência da Seção de Direito Privado, Terceira subseção 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Art. 5o, inciso III, item III.15, da Resolução no 623/13 do TJSP – Precedentes deste E. Tribunal. – Recurso não conhecido, com remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado – Terceira Subseção.